Tribunal: TJSP
Processo: 1006554-53.2019.8.26.0038
Classe: Remessa Necessária Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOZE MESES, QUANDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, CERTO OU ERRADO, FOI APLICADA PENA DE UM MÊS, ASSIM NOTIFICADO O MOTORISTA – INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006554-53.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006554-53.2019.8.26.0038 - Araras
2
VOTO No 36.764
APELAÇÃO CÍVEL No 1006554-53.2019.8.26.0038
COMARCA: ARARAS
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADO: ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA
MANDADO
DE
SEGURANÇA

SUSPENSÃO
DO
DIREITO DE DIRIGIR OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE
DOZE
MESES,
QUANDO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO,
CERTO
OU
ERRADO,
FOI
APLICADA PENA DE UM MÊS, ASSIM NOTIFICADO O
MOTORISTA

INADMISSIBILIDADE

ORDEM
CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Espedito
Cavalcante da Silva, contra ato da Diretora Técnica da Unidade de Araras do
DETRAN, concedida a ordem pela r. sentença de fls. 82/84, para determinar
nova intimação do impetrante quanto à penalidade corretamente aplicada no
Processo Administrativo no 0000674-9/2015, com reabertura do prazo para
interposição de recurso.
Não houve interposição de recurso voluntário, subindo os autos a
esta Corte exclusivamente em virtude do reexame necessário, anotado a fls.
84.
É o relatório.
A decisão monocrática deve ser preservada, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006554-53.2019.8.26.0038 - Araras
3
notificado o impetrante da aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir
por um mês (fls. 29), caracteriza evidente abuso que o Judiciário não pode
referendar que ao entregar a CNH no órgão de trânsito competente, ele
passasse a cumprir penalidade muitas vezes maior, de doze meses de
suspensão (fls. 31), sendo que a reprimenda mais branda, certo ou errado, foi
a que realmente foi imposta, de acordo com as informações de fls. 54/55.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR